Tribunal: TCU
Processo: 039.564/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7243/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável se mostraram suficientes para demonstrar a conclusão da obra pactuada no contrato de repasse no 1018206-37/2014, firmado pela Prefeitura de Coração de Maria - BA com o extinto Ministério do Esporte, dotando-a de plena funcionalidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, e 208 do RITCU, ACORDAM em: excluir o Município de Coração de Maria - BA da presente relação processual; acolher as alegações de defesa apresentadas por Edimário Paim de Cerqueira; e julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao responsável, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.564/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edimário Paim de Cerqueira (XXX.255.685-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Michel Soares Reis (14.620/OAB-BA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.